Tribunal: TJDFT
Processo: 0042224-71.2006.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – JULGAMENTO CONFORME TESE DEFINIDA EM RECURSO REPETITIVO – TARE – LEI CONCESSIVA DE REMISSÃO – ORIENTAÇÃO SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE.
A aplicação da Tese 817, sedimentada pelo STF no RE 851.421, de natureza vinculante, segundo o art. 927, III, do CPC, implica a ausência de interesse processual superveniente em relação às ações civis públicas movidas pelo Ministério Público nas quais pleiteia a nulidade dos termos de acordo firmados pelo Distrito Federal, com o intuito de obter a restituição da diferença do ICMS não recolhido, considerando entendimento segundo o qual “É constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais”.